Tribunal: TJES
Processo: 0002261-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002261-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO. PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMEDIATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração e multa, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. O processo administrativo originou-se de fiscalização in loco, constatando o descumprimento do atendimento prioritário imediato em agências bancárias. O banco recorreu alegando insubsistência do auto de infração e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na imposição de multa à instituição bancária deve ser anulado por ilegalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auto de infração lavrado pelo PROCON goza da presunção de legitimidade e veracidade, especialmente diante da reincidência do banco no descumprimento das normas relativas ao atendimento preferencial imediato, conforme normas consumeristas.

4.

A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar que o atendimento prioritário foi realizado de forma tempestiva, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de validade do ato administrativo.

5.

A competência administrativa do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções por violações ao Código de Defesa do Consumidor é reafirmada, sendo legal a imposição de multa pela falha no cumprimento do atendimento preferencial imediato.

6.

Quanto ao valor da multa, verifica-se que sua fixação inicial, no valor de R$ 37.640,00, se mostra desproporcional frente à infração constatada, sendo razoável sua redução em 50%, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar a sua invalidade.

2.

A multa administrativa imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando se revele desproporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002261-08.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença, que julgou improcedente os pedidos por ele formulados, nos autos da ação anulatória proposta em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Discute-se a regularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, considerando o desrespeito às normas consumeristas pelo Banco do Brasil (atendimento ineficiente na agência bancária, com violação do direito de prioridade legal e tempo de espera excessivo), no valor de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais).

O E. Relator manteve a sentença que considerou válida a multa imposta.

Não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência quanto à conclusão relativa à infringência às normas consumeristas, porquanto restou demonstrado tempo excessivo de espera e o atendimento mediante senha que não observavam as prioridades legais.

Não obstante, inauguro divergência quanto ao valor da multa, uma vez que sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e irrazoável considerando o valor histórico de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), principalmente porque as infrações observadas limitavam-se ao descumprimento de ordem de preferência legal e tempo de espera de cerca de meia hora, circunstâncias que, a meu sentir, não são aptas a gerar multa em patamar tão elevado.

Neste caso, consigno ser necessário reduzir a multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) para que possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste TJES, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da
razoabilidade e da proporcionalidade
.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim,
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes
, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reduzindo a multa em 50% (cinquenta por cento) para, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito.

Com a inversão da sucumbência, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ao passo que condeno o requerido ao pagamento de honorários fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A

em face da sentença (fls. 121/122), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e multa
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 125/140) a instituição financeira aduz a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e multa dele resultante.

Alega, na remota hipótese de ser mantida multa, que deve - ao menos - ser reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 8061905).

Pois bem.

No caso em apreço, o processo administrativo indica que a instituição financeira foi autuada, em inspeção fiscal
in loco
, por ter sido constatado que o atendimento prioritário não é realizado de forma imediata.

Em defesa, o banco indicou que as senhas preferenciais foram atendidas em, no máximo 15 (quinze) minutos, o demonstra a razoabilidade da espera.

Na sequência, o Procon Municipal, ao verificar a reincidência na infração, manteve a aplicação da multa por considerar que “
as previsões normativas em destaque são claras em asseverar que atendimento imediato é aquele prestado logo após a conclusão do que está em andamento, independente de estabelecimento de locais específicos, mediante fornecimento de senhas preferências
”.

Como se depreende,
não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença,
não se desincumbiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada, diante do atendimento intercalado de senhas preferenciais
.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade
. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (
TJSP
; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Camargo Pereira
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Danilo Panizza
; DJ 12.7.2023 - destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE BANCO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso. 2.
A obrigação legal de prestar atendimento ao consumidor em tempo ágil, de modo algum pode ser qualificada como sendo de adimplemento impossível. Isso ocorre pois, o banco apelante, assim como as demais instituições financeiras, possuem capacidade técnica suficiente para analisar as condições do mercado, aferindo, com precisão, os períodos de maior fluxo de pessoas nas agências, com antecedência suficiente, para providenciar a concentração de funcionários no atendimento prioritário ao público, sendo que o descumprimento da norma local (Lei Municipal 7.869/99), que impõe o atendimento ágil, caracteriza o ato ilícito. 3. A atividade desenvolvida pelas instituições bancárias, diante de suas características peculiares e de alta lucratividade, admite a sua submissão a regime jurídico diferenciado, sem que isto implique a quebra da isonomia substancial em relação a outras instituições, públicas ou privadas, com outro ramo de atuação
. 4. Nos moldes do artigo 30, inciso I da CF/88, cabe aos Municípios, por seu Poder Legislativo, a competência legiferante sobre o tempo máximo de permanência dos usuários/clientes nas filas dos bancos, pois o assunto é de interesse local. Precedentes do STF e do STJ. 5. Não é exorbitante a penalidade graduada de acordo com os ditames do artigo 57 do Estatuto Consumerista e com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo, atendidos os citados princípios, não cabe ao Judiciário modificar o valor da penalidade imposta. 6. Desprovido o recurso apelatório, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme (TJGO; RAC 5380711-53.2017.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 07/04/2022; DJEGO 25/04/2022; Pág. 2705)

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao enfatizar que
“o requerente não juntou aos autos provas suficientes de que não descumpriu a legislação consumerista, razão pela qual se mantém hígida a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa”.

Assim, caberia à instituição financeira trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma entendo que não há que se falar na nulidade da imposição da multa administrativa, visto que no caso em tela o Município de Cachoeiro de Itapemirim, através de seu órgão de fiscalização, PROCON, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE DÉBITO RELATIVO À MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 12.106,67 (CDA 2021/246.309-3). Sentença de improcedência. Insurgência da Embargante. Aplicação da multa prevista no art. 57, CDC, de competência do PROCON-RJ, órgão de proteção ao consumidor, nas hipóteses em que a atuação dos fornecedores de produtos e serviços lesionarem os direitos dos consumidores, que se insere no poder de polícia administrativa.
Ato de aplicação da multa, pelo referido Órgão, que apresenta a natureza jurídica de ato administrativo, de modo que possui as características inerentes à esta espécie jurídica, como a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Embargante que não se desincumbiu do ônus de afastar a legitimidade da multa aplicada pelo Procon e, consequentemente, não obteve êxito em demonstrar a ilegalidade e arbitrariedade de tal ato. O artigo 373, I, CPC/15 ao instituir o ônus da prova determina ser do autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito.
Incidência da Súmula nº 330, deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ; APL 0159792-50.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 26/05/2023; Pág. 462)

Superado este ponto, portanto, passo ao exame da arguição atinente a eventual excesso da multa arbitrada, assentando, desde logo, ter sido a mesma estabelecida no importe de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quarenta reais).

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do do ato (oportunidade e conveniência).

Quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "
no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa
" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2024 às 17:49:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51953108072024
.

APELAÇÃO Nº
0002261-08.2020.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
recurso de apelação cível (fls. 125/140) interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença (fls. 121/122), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e multa
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,

julgou improcedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sustenta: (1) irregularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, considerando o desrespeito às normas consumeristas pelo Banco do Brasil (atendimento ineficiente na agência bancária, com violação do direito de prioridade legal e tempo de espera excessivo), no valor de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais); (2)
a instituição financeira aduz a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e
a
multa dele resultante.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 8061905)
.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor da causa.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fábio Nery Brasil deu provimento parcial ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reduzindo a multa em 50% (cinquenta por cento) para, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito,
bom
como condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais,
Condenou, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa para o apelado e em 10% do proveito econômico
para o
apelante.

O processo veio
a este g
abinete
em
técnica de julgamento
e hoje apresento meu voto.

Averbe-se,
que
o
Procon Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim
no Processo Administrativo nº 069/2018
a
plicou multa
administrativa
de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais)
por
atendimento ineficiente na agência bancária, com violação do direito de prioridade legal e tempo de espera excessivo.

A
multa foi aplicad
a
ao Banco do Brasil S/A, porque e
m fiscalização, o Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
na data de
10/04/2018, lavrou o Auto de Infração n° 02905, descrevendo que, no referido dia, no setor de caixas da Agência situada na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, foi constatado que o atendimento prestado aos clientes beneficiários do atendimento prioritário não
se deu
de forma imediata, vez que foi chamada para atendimento a senha CAl 70 (normal), embora as senhas PAI 28 e PAI 29 (preferenciais) já estivessem aguardando o atendimento.

Em razão da suposta constatação acima, o órgão municipal autuou o Banco do Brasil por infração ao disposto no artigo 30 da Lei Municipal n° 6.601/2012, no art. 20, Parágrafo único da Lei 10.048100, no art. 30, §10, inc. I da Lei 10.741/2003 e no art. 6º,§ 20, do Decreto nº 5.296/04.

Colhe-se dos autos que e
fetivamente
restou violado
o art.
3º, da Lei Municipal nº 6.601/2012, objeto de atuação dispõe que:

"Art. 30 O atendimento preferencial e exclusivo dos Caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com criança de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta p
or
cento) do total de assentos disponíveis para. atendimento, devendo ser devidamente identificados."

Da mesma forma ocorre, quanto à cominação do referido artigo com o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 10.048/2000, artigo 30, parágrafo único, inciso I da Lei n° 10.741/2003 e artigo 60, § 20, do Decreto n° 5.296/2004:

“
Lei nº 10.0481/2000

Art. 2º. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 12.

Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º.

Lei nº 10.741/2003

Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;”

A autuação se equivoca na medida em que não explicita de forma precisa a respeito do tempo de atendimento, sendo que a
S
enha CAl 70 foi atendida no caixa convencional às 15:
2
0:24
h
ora
s

e a senha PA128, foi atendida às 15:21:58
h
ora
, ou seja, pouco mais que 1
(um)
minuto após a senha CAI70.

Registre-se que
o art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

De
corre, pois,

que a violação em tese da norma municipal
de tempo de espera e preferência de julgamento é indicativo de que o apelante
agiu com

menoscabo
às normas de proteção de direito de preferência e de tempo de espera, para atendimento em agência bancária.

Todavia,
não faz sentido a aplicação de multa no valor de R$

37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais).

Sabe-se, outrossim, que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando acerca desta questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais,
não há dúvida sobre a competência d
o PROCON para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor, conforme:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa
deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

N
o caso, a imposição de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela suficiente para punir o Banco do Brasil S/A sem importar em enriquecimento indevido do Município de Cachoeiro do Itapemirim.

Registre-se que o

tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
vêm replicando tal entendimento
.

Cito, p
or todos,
o seguinte precedente
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Na hipótese, o proveito econômico da causa é o valor reduzido da multa.

Deste modo, penso que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para reduzir a multa fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o Município de Cachoeiro de Itapemirim arcar com o pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida.

Por outro lado, o apelante deve arcar com o pagamento de 15% (quinze por cento) do valor das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida.

P
or estas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso para julgar procedente em parte o pedido deduzido na inicial, reduzindo a multa
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condena
ndo
o apelado ao pagamento de 85% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor do proveito econômico (valor da multa já reduzida)

Por outro lado, condeno o apelante ao pagamento de 15% (quinze por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) do valor da multa reduzida.

É como voto.

Des.
Sub. Luiz Guilherme Risso